Tribunal: TJPA
Processo: 0808912-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808912-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODIMAR WANDERLEY SALOMAO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808912-83.2023.814.0000

IMPETRANTE: RAFAEL FECURY NOGUEIRA, LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO e JOÃO PEDRO GALVÃO ZUNIGA

PACIENTE:
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS – DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DÚNUNCIA
–
POSSIBILIDADE
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

NO QUE TANGE ÀS TESES DE REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.

1.

Da Nulidade da decisão de recebimento da Denúncia -
A decisão que ratificou o recebimento da denúncia (id.14418042), entretanto, olvidou de analisar os argumentos defensivos e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial.

2.

Na hipótese, contudo, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação, razão pela qual deva ser nula, para que outra seja proferida.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808912-83.2023.814.0000

IMPETRANTE: RAFAEL FECURY NOGUEIRA, LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO e JOÃO PEDRO GALVÃO ZUNIGA

PACIENTE:
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE AFUÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

impetrado
em favor de

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DE AFUÁ
, visando a reforma da decisão que recebeu a Denúncia contra o paciente pela suposta prática de crime tipificado no art. 1º, I, Decreto Lei nº 201/67 nos autos nº
0800401-61.2021.814.0002
.

Arguiram os impetrantes ausência de fundamentação na decisão que recebeu a Denúncia contra o Paciente e outros, em desconformidade com as normas processuais penais.

Discorrem que segundo a Denúncia o Paciente, na condição de Prefeito, nas gestões municipais de 2005-2008 e 2009-2012 teria, “contratado empresas de fachadas, constituídas com sócios laranjas”, isto com o fito de desviar dinheiro público em proveito próprio e de terceiros.

Sustentam que no dia 10/04/2023 o Paciente apresentou Defesa preliminar, arguindo falta de justa causa para a Ação Penal em razão da ausência de materialidade delitiva, além da atipicidade da conduta imputada ao paciente, pugnando pela rejeição da denúncia, entretanto, a exordial acusatória fora recebida em 19/04/2023, sem enfrentar nenhuma das teses arguidas pela defesa, inclusive já designando na mesma decisão audiência de instrução e julgamento, para o dia 13/06/2023, sem que houvesse a devida citação do Paciente para apresentar sua Resposta à acusação, o que em consequência, eivou o processo de nulidade.

Por tais razões, requer a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, e, notificação dos Impetrantes da data do julgamento do presente feito, manifestando-se pela sustentação oral na sessão de julgamento, na forma do art.140-A, § 2º, do Regimento Interno deste E.tribunal de Justiça.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em 01/06/2023 a minha relatoria, solicitei informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelos impetrantes. (id. 14773764)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.14856601):

” Item 1 - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal nº 008/2018-MP/NCIC, instaurado pelo Ministério Público para apuração de irregularidades em certames licitatórios, peculato e aquisição de bens sem prévio certame licitatório.

As investigações constataram irregularidades em contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Afuá, em que o gestor municipal teria utilizado uma rede de empresas constituídas por “sócios laranjas” para o desvio de verbas públicas, configurando peculato e crimes licitatórios.

Consta que as empresas possuem numerosas e diversificadas classificações de atividades econômicas, o que indica tentativa de adequar o objeto social a toda e qualquer contratação pública, sem que haja a prévia e necessária capacidade operacional e financeira para executá-la, além de que a atividade principal se difere de suas atividades secundárias.

Desta forma, o Ministério Público denunciou o gestor municipal pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67.

Item 2 - EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que recebeu a denúncia está vazada nos seguintes termos:

Considerando o preenchimento os requisitos de admissibilidade e não havendo elementos para sua rejeição liminar, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, qualificado nos autos.

Em atenção ao artigo 2º, III, do Decreto-Lei nº 201/67, não resta presente qualquer requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal para autorizar a decretação da prisão preventiva do denunciado, haja vista que a sua liberdade não oferece perigo.

Da mesma forma, incabível o afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, por não haver elementos concretos e comprovação do ilícito, sem prejuízo de que a medida cautelar seja reavaliada posteriormente.

Item 3 - INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Não se tem notícia de antecedentes criminais do paciente.

Não se dispõe de elementos para aferir a conduta social e a personalidade do paciente.

Item 4 - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A Decisão que recebeu a denúncia foi exarada em 19/04/2023, designando audiência para o dia 13/06/2023 (Id. 91252802).

A audiência de instrução ocorreu no dia 13/06/2023, ocasião em que, contraditoriamente, não foi alegada nenhuma irregularidade processual pela Defesa (Id. 94738807).

A título de registro, anoto que a proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, instituto que analogicamente também se aplica no âmbito processual penal.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade,
e no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, a fim de que seja mantida a decisão que recebeu a exordial acusatória ofertada em desfavor do paciente
ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
, por não se configurar nulidade processual neste ponto.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA

Os Impetrantes se insurgem contra a decisão que recebeu a Denúncia por ausência de fundamento, no que tange às teses de rejeição da exordial acusatória suscitada pela defesa, razão pela qual requer a nulidade da referida decisão.

Entendo que lhe assiste razão aos Impetrantes, senão vejamos.

Trago à colação trecho da decisão que recebeu a Denúncia contra o Paciente ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO:

“Considerando o preenchimento os requisitos de admissibilidade e não havendo elementos para sua rejeição liminar, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, qualificado nos autos. (...)”

É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

Observa-se com o novo regramento legal, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não foi observado na referida hipótese.

Ressalte-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da Defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
.

A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO. DENEGAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denegação da absolvição sumária é decisão que exige fundamentação quanto às teses relevantes e urgentes apresentadas na resposta à acusação, o que efetivamente não ocorreu na hipótese.

2. Recurso em habeas corpus provido para anular a decisão de denegação da absolvição sumária.

(RHC n. 79.216/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Rel. p/ acórdão Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 31/10/2018, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/93). DECISÃO QUE REJEITOU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Embora permaneça a jurisprudência considerando prescindível maior fundamentação na decisão de recebimento inicial da peça acusatória, exigida é especificada motivação para a denegação das teses de absolvição sumária.

2. Compreende esta Turma que o constitucional dever de motivação exige que seja a denegação da absolvição sumária fundamentada, ainda que concisamente, apreciando as teses relevantes e urgentes apresentadas na resposta à acusação, consignando mesmo aquelas dependentes de instrução.

3. É nula a decisão denegatória da absolvição sumária em que o magistrado de piso sequer menciona qualquer dos pontos aventados na peça defensiva de resposta à acusação, devendo a decisão enfrentar as teses de defesa relevantes e urgentes, que prescindam de dilação probatória, ou mesmo consignado aquelas dependentes de instrução.

4. Agravo regimental provido para anular a ação penal a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se as teses relevantes e urgentes, como entender de direito.

(AgRg no RHC n. 84.944/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/5/2019, destaquei).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA.PRELIMINARES NÃO EXAMINADAS ADEQUADAMENTE PELO JUIZ. QUESTÕES PROCESSUAIS RELEVANTES E URGENTES. NULIDADE. PROVIMENTO.

1. Realizada após a resposta à acusação, a ratificação do recebimento da denúncia dispensa a expensão de fundamentos exaurientes e plenos, até para que não seja prejulgada a causa, mas mostra-se imprescindível a mínima referência aos argumentos naquela peça apresentados, sob pena de nulidade.

2. Hipótese em que o magistrado limitou-se a afirmar que "o aduzido pela defesa confunde-se com o mérito" e que "para verificar tais preliminares seria exigido deste Juízo uma análise perfunctória, o que não pode ocorrer nesta fase, já que seria adentrar em sede meritória". Aduziu, genericamente, a ausência dos requisitos do art. 397 do Código de Processo Penal. Não se verifica, contudo, qualquer explanação concreta a demonstrar a razão de se entender que as questões confundem-se com o mérito do processo. Na verdade, a fundamentação adotada serviria para inúmeros processos criminais. A alegação de inépcia da denúncia, em especial, deve ser analisada nesse momento processual, já que inclusive fica superada com a prolação de sentença.

3. Incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória, o que não ocorreu na espécie.

4. As teses defensivas ventiladas na defesa preliminar - falta de justa causa em relação à acusação de homicídio e à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a inépcia quanto às qualificadoras do motivo fútil e meio cruel - devem ser ponderadas devidamente pelo magistrado singular, ao proferir novo decisum relativo ao recebimento da exordial acusatória.

5. Recurso ordinário provido a fim de anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se os termos da resposta escrita à acusação.

(RHC n. 81.906/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, DJe 4/10/2017, destaquei).

Nosso Egrégio Tribunal tem se pronunciado nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS MINIMAMENTE PELO JUÍZO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

2.
A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

3.
Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

4. ORDEM CONCEDIDA, ratificando os termos da liminar deferida. Decisão unânime.

(HC TJ-PA
0800281-53.2023.8.14.0000
, Relatora Desa.Vânia Lúcia Carvalho Silveira, publicado em 06/03/2023)

Assim, "não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a decisão do Juízo processante que recebe a denúncia não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no AREsp n. 440.087/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T, DJe de 17/6/2014, destaquei).

Com efeito, a referida peça (id.14418041) foi específica ao suscitar as seguintes teses: 2.1. da falta de justa causa para a presente ação penal em face da ausência de qualquer elemento de materialidade delitiva e 2.2 da atipicidade por ausência de conduta imputada ao Denunciado.

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia (id.14418042), entretanto, olvidou de analisar os argumentos defensivos e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial.

Na hipótese, contudo, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação.

À vista do exposto,
concedo
a ordem para
anular
o Processo n. 0800401-61.2021.814.0002, em trâmite na Vara Única da Comarca de Afuá,
a partir da decisão que ratificou o recebimento
da
Denúncia
, para que outra seja proferida.

É como voto.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023